Tribunal: CARF
Processo: 13738.001661/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001661/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.476 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
SONIA MARIA FERRE PENNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. DATA DE VENCIMENTO.
É intempestiva a impugnação apresentada após a data de vencimento do Edital
de intimação do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à arguição de tempestividade da
impugnação, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-38.385 da 3a Turma da DRJ
em Belém/PA (fls. 55 e segs.).
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2005,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001661/2008-45
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001661/2008-45

ano-calendário 2004 (fls. 08/12), lavrada em 05/11/2007, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 09/10), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica

( Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte

A ciência do lançamento foi efetuada em 01/02/2008, por meio do Edital de Intimação
no 0001, de 07 de janeiro de 2008 (fls. 39/53).
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 04/08/2008 (fls. 03/06), na qual alega:
· Que, inicialmente, impugna a Notificação de lançamento n° 2005/607445300062092,
exercício 2005, ano-calendário 2004, por não ter sido efetuada na forma da lei, uma vez
que não teria sido notificada do referido lançamento, vindo a ter ciência da suposta
irregularidade fiscal quando do comparecimento à Delegacia da Receita Federal em
Niterói, para prestar esclarecimentos sobre Notificação de Lançamento do exercício
2006, ano-calendário 2005, do qual foi regularmente notificada.
· Que, tendo em vista a inexistência de notificação anterior, teria por iniciado o prazo de
30 (trinta) dias para impugnação deste lançamento no dia 31/07/2008, nos termos do art.
15 do Dec. 70.235/72.
· Que informa que não houve omissão de rendimentos recebidos do INSS, uma vez que
teria havido um erro do referido órgão ao colocar seu CPF no benefício previdenciário
decorrente de pensão por morte de sua sobrinha, Francine Terra Ferre, como pode ser
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001661/2008-45

constatado na carta de concessão do benefício n° 109.286659-8 e no comprovante de
rendimento deste.
· Que o rendimento acima mencionado teria sido devidamente declarado no CPF n°
056.834.537-12, de titularidade de Francine Terra Ferre, no valor de R$ 15.293,96
(quinze mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), com imposto
retido na fonte de R$ 314,61 (trezentos e catorze reais e sessenta e um centavos),
baseado em comprovante de rendimentos enviado pelo INSS em 26/01/2005.
· Que, em 21/04/2005, o INSS emitiu novo comprovante de rendimentos para o mesmo
benefício, no valor de R$14.793,96 (catorze mil, setecentos e noventa e três reais e
noventa e seis centavos), valor citado na Notificação, invalidando o comprovante
anterior. Como este novo comprovante teria chegado após 30/04/2005, data limite para
prestar a Declaração de imposto de renda do exercício 2005, ano-calendário 2004, optou
por não retificar a declaração já entregue, já que o valor declarado era maior e o valor
retido na fonte o mesmo.
· Que, para exemplificar melhor os erros cometidos naquele ano pelo INSS, junta o
comprovante de rendimentos de outra sobrinha sua, Caroline Terra Ferre, no qual consta
em seu CPF, n° 086.549.987-09, o nome de sua irmã.
· Que acredito que houve um erro do sistema ao registrar os rendimentos tributáveis de
suas fontes pagadoras, pois apesar de constar apenas a fonte pagadora CENTRO
SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CNPJ n° 30.560.072/001-54, o valor
declarado seria a soma das duas fontes, a saber:

· Que solicito anexar o comprovante de rendimentos da SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CGC n° 42.498.634/0001-66, para a correção da
declaração de imposto de renda pessoa física do exercício 2005, ano-calendário 2004.
· Que o mesmo fato ocorreu com o imposto de renda retido na fonte, onde na declaração
prestada consta a soma das duas fontes, a saber:

· Que, diante do acima exposto, verifica-se que não teria havido lançamento indevido do
valor de R$ 507,36 (quinhentos e sete reais e trinta e seis centavos) da Dirf, uma vez
que o sistema não registrou a 2a fonte pagadora, SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, CGC n° 42.498.634/0001-66, mas apenas as somas
totais dos valores. Dessa forma, a declaração apresentada estaria correta em seus
valores, apenas apresentando a falta do CGC da 2a fonte pagadora.
Ao final, requer a nulidade da Notificação de Lançamento, por não preencher um de
seus requisitos essenciais, ante a inexistência de citação válida, e o cancelamento do
crédito tributário lançado impugnado.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o contribuinte juntou
o(s) seguinte(s) documento(s), entre outros:
( Documentos emitidos por MPS/INSS (fl. 14);
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001661/2008-45

( Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte,
emitidos por Instituto Nacional do Seguro Social (fls. 15 e 16);
( Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte,
emitido por Centro Social Nossa Senhora das Graças (fl. 26);
( Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte,
emitido por Governo do Estado do Rio de Janeiro (fl. 27).
Do Despacho para Diligência
Por meio do Despacho no 232, de 29 de janeiro de 2014 (fls. 60/61), foram solicitados, à
Delegacia de origem, esclarecimentos acerca da juntada dos Editais no 01/2008 e
05/2008, para verificar sua validade e eficácia, quanto à tempestividade da impugnação
apresentada.
Referida solicitação foi objeto de atendimento em 13/01/2015 (fl. 73).

A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade de sua apresentação.
Do voto do acórdão recorrido:
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada em 04/08/2008 é intempestiva, por ter sido protocolizada
fora do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência do lançamento, ocorrida
em 01/02/2008.
No entanto, por conter preliminar de arguição sobre a regularidade da ciência e por
atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, a
preliminar deverá será apreciada.
Da Preliminar de Tempestividade
Em 04/08/2008, o sujeito passivo protocolou impugnação, contendo preliminar de
tempestividade, por sustentar que somente tomara conhecimento da Notificação de
Lançamento 2005/607445300062092 no dia 31/07/2008, ao comparecer à DRF Niterói
para prestar esclarecimentos sobre a Notificação de Lançamento do exercício 2006.
Alega, ainda, que, tendo em vista a inexistência de notificação anterior, tem por iniciado
o prazo de 30 dias para impugnação do presente lançamento no dia 31/07/2008, nos
termos do art. 15 do Decreto 70.235/72.
Inicialmente, cabe destacar que a intimação, no processo administrativo fiscal, foi
disciplinada pelo Decreto no 70.235/72, nos seguintes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001661/2008-45

fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Assim, quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do
artigo acima transcrito, a intimação poderá ser feita por edital publicado em
dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
Frise-se que, para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo, nos termos do § 4o, do art. 23, do Decreto 70.235/72:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005) [grifo nosso]
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005)
Ademais, conforme o art. 12, da Instrução Normativa no 1.042/2010, a alteração de
endereço deve ser efetivada por intermédio:
I - da DIRPF;
II - do sítio da RFB na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>;
III - das entidades conveniadas de que tratam os incisos I a VII do art. 40, no caso de
endereço no País;
IV - do formulário “Ficha Cadastral de Pessoa Física”, disponível no sítio da RFB na
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>;ou
V - das unidades da RFB, no caso de alteração de endereço para o exterior.
Da análise dos autos e em consulta ao sistema Sucop, conforme tela abaixo, verifica-se
que houve a tentativa de intimação da contribuinte por via postal no endereço constante
de seu cadastro à época (Sítio Cantinho dos Deuses, s/n, Theodoro de Oliveira, Nova
Friburgo/RJ), sem sucesso, razão pela qual a correspondência foi devolvida à Receita
Federal em 23/11/2007, com a informação de “mudou-se”.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001661/2008-45

Vale observar, por oportuno, que o prazo para a comunicação da transferência de
residência está estabelecido no art. 30, do Decreto no 3.000/99, abaixo reproduzido:
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou
de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei
n o 5.844, de 1943, art. 195).[grifo nosso]
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de
rendimentos das pessoas físicas.
Confrontando-se a data de ciência (01/02/2008), realizada por meio do Edital no
01/2008, com a da manifestação da defesa (04/08/2008), verifica-se que foi extrapolado
o prazo de 30 (trinta) dias para defesa, estabelecido no art. 15, do Decreto 70.235/72,
que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Considerando que a intimação realizada por meio do Edital no 01/2008 foi regular e
eficaz, conforme dispositivos já transcritos, confirma-se que se trata de impugnação
INTEMPESTIVA.
Assim, comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal,
rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a apreciação do
mérito.
Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por NÃO
CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, para manter o crédito tributário exigido.
Cabe à unidade de origem, a seu prudente critério, proceder à análise dos documentos
apresentados pelo sujeito passivo, para eventual revisão de ofício, com base no art. 149
da Lei no 5.172/66 (CTN).

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 96, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão de rendimentos
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
d) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente.

É o relatório.

Voto
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001661/2008-45

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo.
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece, quanto ao contencioso administrativo, conforme segue:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 16 – A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
Art.17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifei)
...
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois tal fato importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.

Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Dos elementos constantes dos autos tem-se que a ciência do lançamento foi
efetuada em 01/02/2008, por meio do Edital de Intimação no 0001, de 07 de janeiro de 2008 (fls.
39/53). Posteriormente, em 30/05/2008, foi afixado o Edital no 05/2008 (fls. 33/34), com data de
vencimento em 16/07/2008 e data final para impugnação em 15/08/2008. A contribuinte
protocolou impugnação em 04/08/2008, contendo preliminar de tempestividade, que ora é
apreciada.
A primeira questão a ser decidida por esta Turma julgadora é se o marco inicial
para a contagem do prazo para determinação da tempestividade da peça impugnatória é o Edital
no 0001 ou o Edital no 0005. Questão essa, aliás, bem apontada no despacho no 232 da 3 a Turma
da DRJ/CGE à unidade de origem da SRF (fl. 60/61), a qual, em sua resposta contida no
Despacho de Encaminhamento de fl. 73, foi omissa quanto a esclarecimentos acerca da
finalidade do Edital 0005. Como não deve haver ato administrativo válido sem finalidade, há que
se interpretar a situação à luz da legislação e dos fatos.
Isso feito, a questão seguinte é avaliar se a impugnação é tempestiva ou
intempestiva.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001661/2008-45

Da IN RFB 958/2009, alterada pela IN RFB 1061/2010:
Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados pela
autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado, poderá
resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com abertura
de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta) dias, no caso
de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os quais
não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora, acerca das
situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de processos
instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRF no
579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da autoridade
julgadora, ser imediatamente por ela analisadas."

Intimada a contribuinte por meio do primeiro edital, como não tendo havido
prévia manifestação por parte da autoridade lançadora acerca das situações fáticas que ensejaram
o lançamento, a peça de defesa, caso apresentada, teria sido recebida como solicitação de revisão
de lançamento a que a interessada faria jus. Após análise dos fatos pela Fiscalização, o despacho
decisório decorrente, caso parcial ou totalmente desfavorável à impugnante, seria à ela
submetido, com abertura de prazo para manifestação, subindo então os autos para a DRJ,
primeira instância do julgamento administrativo.
Ocorre que, uma vez não respondida pela contribuinte a intimação contida no
Edital no 0001, o que corresponde à manutenção do lançamento na unidade de origem, a Agência
da Receita Federal em Nova Friburgo fez afixar o Edital no 0005 (fl. 33), intimando a
contribuinte a efetuar o pagamento do crédito ou apresentar impugnação, até a data de
vencimento de 16/07/2008. Equivoca-se, pois, a interessada ao pretender estender em seu
recurso o prazo para impugnação até 15/08/2008, que é o prazo para cobrança amigável, findo o
qual o débito é inscrito em dívida ativa da União para cobrança judicial.
Como a peça impugnatória somente foi apresentada em 04/08/2008 (fl. 03), a
mesma é intempestiva.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à
arguição de tempestividade da impugnação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001661/2008-45

Honório Albuquerque de Brito

Fl. 132
DF CARF MF
Original